Tribunal: TJDFT
Processo: 0707477-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MariaLourdesAbreu Gabinete da Desa. Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0707477-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PAMELA ARAUJO DA SILVA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por Pâmela Araújo da Silva contra alegada omissão do Secretário de Saúde do Distrito Federal em fornecer vaga em UTI pública ou particular, ante a alegada degeneração do quadro de saúde da impetrante que fora provocada pela Covid-19. Informa que está internada na Ala 04 do pronto socorrro do Hospital Regional da Asa Norte – HRAN desde 11/03/2021 e, atualmente, “possui 50% dos pulmões comprometidos, matendo saturação limítrofe 88%, estando, ainda, sedada, com suporte de O2 sob MNR 15L/min, tendo como comorbidades (sic) obesidade grau III” (ID 24025354, p. 2). Informa que o relatório médico somente fora emitido pelo WhatsApp, em razão da superlotação do sistema de saúde desta capital. Anota, ainda, que não há vagas disponíveis na rede pública de saúde, tampouco providências do impetrado em realocar os enfermos em unidades da rede privada, a justificar a deflagração do presente writt. No mais, assevera que o atual estado calamitoso impossibilitou seu patrono de realizar quaisquer contatos com a impetrante, razão por que informa restar ausente o ato procuratório nesta oportunidade. Postula, alfim, a concessão de tutela de urgência para que a contraparte seja compelida a realizar imediata internação da impetrante na rede pública de saúde, ou, em caso de impossibilidade, na rede privada, às expensas do Distrito Federal. É o histórico necessário. Chamo o feito à ordem. Não me descuro da obrigatoriedade de promoção da saúde pelo Estado, sobretudo em situações como a relatada pela impetrante, todavia, não houve a colação de quaisquer documentos comprobatórios de sua internação e de seu atual estado clínico. Ressalto, a propósito, que apesar de mencionar que teria colacionado relatório médico enviado via WhatsApp, o ID 24026257, p. 1/ 2, versa sobre documento digitado pelo próprio advogado da impetrante, em papel timbrado de seu escritório, sem indicação de médicos do HRAN que acompanham o quadro clínico em lume ou, ainda, qualquer elemento que indicasse a fidedignidade de tais informações. Por fim, destaco que nos autos de n. 0706926-52.2021.8.07.0000, que foram mencionados no writt, houve mínima indicação da situação clínica do pai da impetrante, por meio de gravação de conversa telefônica, tendo sido anotado, pelo desembargador plantonista, a excepcionalidade da medida, destacando a precária instrução do feito. Em razão do atual estado pandêmico, esta Casa vem olhando com menor rigor para casos como o presente, flexibilizando, quando possível, pontualmente, os elementos mínimos ao deferimento de pedidos desta espécie. Entretanto, nesta ocasião, não encontro qualquer suporte nos elementos documentais coligidos. Ao exposto, de forma excepcional, com fundamento artigos 4o, 6o, 319 e 321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, concedo prazo de 5 (cinco) dias, a fim de que a impetrante colacione os documentos necessários à apreciação da medida, que será analisada pelo relator designado, por convergir com o entendimento recentemente emanado por esta Corte nos autos do MS n. 0700064-65.2021.8.07.0000 (ID 22423038). Intime-se. Oportunamente, distribua-se o feito. Brasília, 14 de março de 2021 00:42:53. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva Plantonista